Tribunal: TJMT
Processo: 1034357-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034357-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Causas Supervenientes à Sentença, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (ADVOGADO), LUIS RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 973.111.891-87 (AGRAVANTE), VANDERLI PEREIRA DA SILVA - CPF: 875.519.181-91 (AGRAVADO), SILAS DE CARVALHO DIAS - CPF: 621.354.221-34 (AGRAVADO), SILAS DE CARVALHO DIAS - CPF: 621.354.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARILTO SOARES DE MOURA - CPF: 572.335.191-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença oriunda de ação de indenização por acidente de trânsito, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 52.071 do CRI de Sinop/MT e determinou o levantamento da constrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel objeto de penhora pode ser considerado bem de família, ainda que o executado possua fração de outro imóvel e não tenha vínculo formal com a terceira interessada, que alegou residir no bem constrito.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do único imóvel utilizado como moradia da entidade familiar, independentemente de sua titularidade
exclusiva.

4. A terceira interessada demonstrou documentalmente a utilização do bem como moradia, inclusive com contas de consumo em seu nome e comprovação por oficial de justiça da residência no local.

5. A existência de fração ideal de outro imóvel pelo executado não afasta, por si só, a proteção legal conferida pela Lei nº 8.009/1990, segundo entendimento consolidado do STJ.

6. A ausência de vínculo formal entre a moradora e o executado não impede a caracterização de entidade familiar, desde que comprovada a residência permanente, conforme interpretação extensiva admitida pela jurisprudência.

7. A matéria é de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, até a arrematação do bem, não se sujeitando à preclusão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. A impenhorabilidade do bem de família prescinde da comprovação de vínculo formal entre os moradores e o devedor, desde que demonstrada a utilização do imóvel como moradia. 2. A existência de outro imóvel em copropriedade pelo executado não afasta, por si só, a proteção legal conferida pela Lei nº 8.009/1990.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6º; L. nº 8.009/1990,
arts
. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.719.457/SP, Rel.
Min. Nancy
Andrighi
, 3ª
Turma
,
j. 08.02.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp

nº
2.423.154/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1034357-35.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da comarca de Sinop que, em Cumprimento de Sentença em Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito, reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, matrícula nº 52.071 e determinou o levantamento da constrição.

O agravante alega que a agravada – terceira interessada – afirma que o bem contristado seria de família, no entanto não demonstrou os requisitos da Lei nº 8.009/1990.

Aduz que não há prova do vínculo familiar entre ela e o devedor Silas de Carvalho Dias, já que todos os documentos o qualificam como solteiro, além de não ter sido provado que ele de fato reside no local, mesmo porque, ele foi citado por edital após inúmeras tentativas frustradas de localização, o que evidencia seu deliberado propósito de se furtar ao cumprimento da obrigação judicial.

Anota que, além disso, o executado é titular de 50% dos direitos aquisitivos de outro imóvel (matrícula nº 47.993), que também foi objeto de penhora, do qual a própria agravada admite ser copossuidora com ele.

Salienta que a existência de mais de um imóvel vinculado ao devedor, enfraquece substancialmente a tese de único bem que poderia servir de moradia para sua eventual entidade familiar.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
319791881
).

Contraminuta no Id.
325080362
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à análise da caracterização ou não do imóvel de matrícula nº 52.071 do CRI de Sinop/MT como bem de família, para fins de aplicação da proteção legal prevista na Lei nº 8.009/90
que,
em seu art. 1º, estabelece que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei".

O art. 5º da mesma lei complementa que "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente".

No caso em análise, conforme consta da decisão agravada, a terceira interessada Vanderli Pereira da Silva comprovou, por meio de documentação acostada aos autos, especialmente fotografias e contas de consumo (energia e água), que o imóvel penhorado constitui sua moradia familiar.

N
o contrato de compromisso de compra e venda
firmado pela agravada e por Silas de Carvalho Dias com a agravada, ambos indicaram
como sua residência o imóvel em discussão (Id.
172603457
, dos autos de origem)
, e
o próprio oficial de justiça, ao realizar a avaliação do imóvel (ID nº 197482339), confirmou tratar-se de residência habitada.

O agravante sustenta que a existência de outro imóvel (matrícula nº 47.993), do qual o executado detém 50% dos direitos aquisitivos, afastaria a proteção legal.

Contudo, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a impenhorabilidade do bem de família não exige que o imóvel seja o único de propriedade do devedor, mas sim que seja utilizado pela entidade familiar como sua residência.

Nesse sentido:

"Não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8009/90" (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.719.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021,
DJe
de 11/2/2021).

Portanto, o fato de o executado possuir direitos sobre outro imóvel não afasta, por si só, a proteção legal
.

O agravante argumenta
ainda
que não há comprovação de vínculo familiar entre a terceira interessada e o executado
.

Ocorre que o conceito de entidade familiar, para fins de aplicação da Lei nº 8.009/90, deve ser interpretado de forma ampla, não se restringindo ao casamento formal ou à união estável registrada.

No caso concreto, a documentação apresentada pela terceira interessada, especialmente as contas de consumo em seu nome e as fotografias do imóvel, demonstram que ela efetivamente reside no local, o que é suficiente para caracterizar a proteção legal, independentemente da comprovação formal de vínculo familiar com o executado.

Importante destacar que
matéria em discussão é
de ordem pública, podendo ser alegada a qualquer tempo, enquanto não
consumada a arrematação do bem, conforme entendimento pacífico do STJ:

"A impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. Precedentes." (STJ,
AgInt
no
AREsp
2423154/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/04/2024,
DJe
19/04/2024).

Esse entendimento foi corretamente aplicado pelo juízo de origem ao afastar a alegação de intempestividade da manifestação da terceira interessada.

Por fim, quanto à alegada violação ao princípio da efetividade da execução, cumpre ressaltar que o ordenamento jurídico estabelece um equilíbrio entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e a proteção de direitos fundamentais do devedor
.

Portanto, o reconhecimento da impenhorabilidade não representa violação ao princípio da efetividade da execução, mas sim a aplicação de norma de ordem pública que visa proteger direito fundamental constitucionalmente assegurado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 52.071 do CRI de Sinop/MT
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025